Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709424-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES CARVALHO LANER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THALES CARVALHO LANER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027438-62.2015.8.07.0015, determinou que a dedução dos honorários contratuais deve ser autorizada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Soledade - TJRS. O agravante explica que prestou serviços advocatícios e obteve êxito na ação que objetivou a implementação de pensão por morte em favor de Nilmar Bordignon Giongo, bem como das parcelas retroativas, iniciando, assim, a fase de cumprimento de sentença. Narra que no decorrer do cumprimento de sentença houve o deferimento do pedido de destacamento dos honorários contratuais, contudo, após sua desconstituição como patrono do exequente, o Juízo a quo entendeu que o decote dos referidos honorários deve ser precedido de autorização pelo Juízo em que tramita a ação de interdição de Nilmar Bordignon (exequente). Afirma que fora realizado o pedido no Juízo em que tramita a interdição e que aguarda a apreciação. Destaca que o artigo 22, § 4o do Estatuto da Advocacia dispõe sobre a possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais, desde que juntado o contrato aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, admitindo-se que a quantia possa descontada do valor a ser recebido pela parte constituinte. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, para suspender a expedição do precatório até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar o destacamento dos honorários contratuais no precatório principal, nos termos do contrato de honorários juntado aos autos. Preparo recolhido (ID 24532164 e 2453164). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 87141934): Cuida-se de petição de THALES CARVALHO LANER, patrono anterior da parte autora, em que requer destacamento de honorários contratuais e que o pagamento da pensão devida a NILMAR BORDIGNON GIONGO seja feito em uma conta judicial vinculada ao juízo da interdição de NILMAR (2a Vara Cível da Comarca de Soledade/RS). DECIDO. O pedido merece deferimento parcial. Explico. É cediço que a parte exequente se encontra sob curatelada e há em curso processo de interdição no juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Soledade/RS. Houve a alteração de curadores e há indícios, conforme narra o peticionante, de que haja possibilidade de prejuízo ao curatelado com o levantamento de valores nestes autos e pagamento direto da pensão em favor do curador nomeado. A razão de ser do instituto da curatela é a proteção da pessoa incapaz. Presente dúvida razoável sobre existência de eventual prejuízo ao curatelado, mostra-se prudente e em consonância com a legislação vigente, que o levantamento de valores e disposição de patrimônio do curatelado seja apreciado pelo juízo competente da interdição, ao qual compete analisar os interesses do incapaz e limites da curatela (art.757 do CPC). Conforme reiteradamente decidido nestes autos, os valores eventualmente depositados nestes autos deverão ser transferidos judicialmente para a ação de interdição (Proc. No 5000003-09.2014.8.21.0036/RS) que tramita perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Soledade- TJRS, conforme decidido em ID 78540039. Logo, acolho o pedido para retificar a decisão de ID87027395 e determinar ao DF que os valores correspondentes à pensão sejam depositados em conta vinculada aos autos de interdição do exequente no juízo competente. Por fim, quanto aos honorários contratuais, verifica-se que, em ID87027395, houve a revogação do contrato de prestação de serviços advocatícios com a alteração do curador da parte autora. Constata-se que aos atos processuais até o momento da revogação do mandato foram praticados pelo patrono THALES. Contudo, conforme já explanado, a destinação dos valores de titularidade do exequente, curatelado, compete ao juízo da interdição. Frisa-se que não se cuida de honorários de sucumbência, os quais são de titularidade do advogado. O que, ora se pretende, é o pagamento dos honorários contratuais em dedução dos valores de titularidade do exequente a serem recebidos nestes autos. Com efeito, embora haja previsão legal para dedução da quantia a ser recebida pelo advogado sobre valores de precatório a ser expedido, conforme art. 22 da Lei no 8.906/1994, tal regra, deverá observar as demais regras do ordenamento jurídico de proteção aos vulneráveis. No caso, não se nega o direito ao destaque de honorários contratuais, requer-se, apenas e tão somente, que haja autorização da referida dedução, que será realizada sobre créditos de titularidade do incapaz, frente ao juízo competente, qual seja, da ação de interdição. Repisa-se, a decisão de ID 87027395, não autorizou levantamento de valores pelo curador do exequente e encontra-se revogada quanto à determinação de pagamento de pensão em conta de titularidade do curador. Destaca-se, todo e qualquer valor de titularidade do exequente, nestes autos, deverá ser transferido para a conta do juízo da interdição. Em vista do interesse de incapaz, intime-se o MPDFT para ciência. Ao CJU: Intime-se o MPDFT para ciência. Oficie-se, imediatamente, ao juízo da 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOLEDADE-RS para que informe dados bancário para depósito de valores vinculados àquele juízo e ao processo de interdição de NILMAR BORDIGNON GIONGO – CPF 005.912.340-09, n. 5000003-09.2014.8.21.0036. Com a informação, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de DEZ dias, regularizar o pagamento da pensão devida a NILMAR BORDIGNON GIONGO, devendo passar a ser realizado em conta judicial vinculada ao processo de interdição de NILMAR BORDIGNON GIONGO – CPF 005.912.340-09, n. 5000003-09.2014.8.21.0036, em trâmite na 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOLEDADE-RS. OFICIE-SE ao BRB BANCO DE BRASILIA para que, no prazo de DEZ dias, transfira os valores constantes na conta 000000139884, da agência n. 10077, para conta judicial vinculada ao processo de interdição de NILMAR BORDIGNON GIONGO – CPF 005.912.340-09, n. 5000003-09.2014.8.21.0036, em trâmite na 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOLEDADE-RS. Aguarde-se a preclusão desta decisão e com base na planilha de ID 86440869, expeçam-se precatórios de R$ 943.588,43, em favor de NILMAR BORDIGNON GIONGO – CPF 005.912.340-09; e de R$ 141.538,26, em favor de THALES CARVALHO LANER - CPF: 012.272.681-22. O agravante alega que os honorários contratuais pactuados com o exequente nos autos de origem devem ser reservados no precatório principal, uma vez que art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Em que pese a previsão legal constante do referido dispositivo, é certo que tal possibilidade deve observar as demais regras constantes do ordenamento jurídico, principalmente aquelas que objetivam a proteção das pessoas vulneráveis, uma vez que a parte patrocinada pelo advogado é curatelada. Compulsando os autos, verifica-se que o senhor Nelmo Giongo firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o advogado agravante, para que patrocinasse a ação de concessão de pensão por morte c/c dependência econômica em favor de seu filho e curatelado, Nilmar Bordignon Giongo (ID 75281961). Destaque-se que o referido contrato foi firmado em 04/05/2015, período em que o advogado já conhecia a incapacidade de Nilmar, pois, conforme registra em seu recurso, foi contratado em outubro de 2014 para tentar obter o recebimento do benefício previdenciário na via administrativa. Ademais, a sentença que reconheceu a interdição de Nilmar e concedeu a curatela à Nelmo (ID 6519086), foi proferida antes mesmo do ajuizamento da ação que culminou no cumprimento de sentença em análise. Nesse contexto, a respeito da curatela, o artigo 1.748, inciso V e parágrafo único do Código Civil estabelece: Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: (...) V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção. (destaquei) Assim, embora tenha havido êxito na demanda, o contrato celebrado entre as partes ainda não foi submetido à apreciação do Juízo competente. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 1748 do CC, acima destacado, nota-se que as cláusulas contratuais devem ser submetidas à aprovação do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Soledade – RS, no qual tramita a ação de interdição, que poderá analisar e liberar as quantias eventualmente devidas pelo curatelado. Neste sentido já se manifestou esse eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE CURATELADA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o advogado que patrocinou os interesses de parte submetida a curatela pretende o imediato levantamento dos honorários contratuais. 2. A respeito do exercício da tutela e da curatela, o art. 1748, inc. V, do Código Civil, estabelece que é atribuição do tutor e do curador, com prévia autorização judicial, a propositura de ações em defesa dos interesses do tutelado ou curatelado. 2.1. Em complemento, o parágrafo único do mencionado artigo define que a eficácia dos atos dos curadores ficará suspensa até sua ulterior aprovação pelo Juízo competente. 3. No caso, o contrato que fixou os honorários pretendidos foi celebrado em momento posterior à definição da curatela, não tendo havido ainda a subsequente aprovação pelo Juízo competente. 3.1. Assim, o contrato é ineficaz, não podendo ser expedido o alvará de levantamento dos honorários contratuais enquanto não implementada a mencionada condição suspensiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241788, 07206595620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE SOB CURATELA - LIBERAÇÃO SUJEITA À AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DA INTERDIÇÃO - DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE À VERBA HONORÁRIA EM CONTA JUDICIAL DA INCAPAZ - AGRAVO PROVIDO. 1) - Segundo o disposto nos artigos 1.747, inciso III,e 1.748, inciso V e parágrafo único, aplicáveis aos casos de curatela por força do artigo 1.774, todos do Código Civil, os atos praticados pelo curador em nome do curatelado devem ser autorizados ou convalidados pela autoridade judicial, sob pena de serem ineficazes. 2) - Não pode ser deferido o levantamento dos honorários advocatícios contratados, tendo em vista que a questão deve ser avaliada pelo juízo da interdição em defesa dos interesses da agravante, curatelada. 3) - O montante relativo à verba honorária contratada deve ser depositado em conta judicial no nome da curatelada, bloqueada para saques, até decisão do juízo da interdição 4) - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 720935, 20130020156815AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 142) (destaquei) Registre-se, por fim, que o Juízo a quo determinou que todo e qualquer valor de titularidade do exequente, no cumprimento de sentença em análise, deverá ser transferido para a conta do juízo da interdição (ID 87141934), portanto, não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravante, que poderá requerer os valores que entende devidos naqueles autos. Assim, mostra-se correta a decisão que entendeu pela competência do Juízo da interdição para apreciar o pedido de reserva de honorários contratuais. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. O agravante indicou como agravados o Distrito Federal e o senhor Nelmo Giongo, contudo, incluiu somente o Distrito Federal no polo passivo do presente recurso. Assim, inclua-se no polo passivo do presente agravo o exequente Nilmar Bordignon, representado por seu curador Nelmo Gionco, cadastrando os advogados indicados pelo agravante. Realizada a inclusão, intimem-se os agravados para apresentarem suas contrarrazões no prazo legal. Tendo em vista a presença de incapaz nos autos, intime-se o Ministério Público para apresentar parecer. Brasília, DF, 6 de abril de 2021 17:46:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador